Tribunal: TCU
Processo: 010.307/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5071/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, com a redação dada pela IN/TCU 76/2016, em excluir a responsabilidade do Sr. Candido Ferraz Alves e em arquivar o presente processo sem cancelamento do débito de R$ 75.663,28 (setenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos, em 16/7/2008), abatendo-se, nos termos da Súmula TCU 128, os valores de R$ 7.489,62 (sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos, em 29/10/2008) e R$ 38.763,64 (trinta e oito mil, setecentos e sessenta e três reais, e sessenta e quatro centavos, em 6/9/2013), a cujo pagamento continuará obrigado o espólio de Solano de Barros, para que lhe possa ser dada quitação, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, à Caixa Econômica Federal, à Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes/MG e aos Srs. Cândido Ferraz Alves e César Verdade Costa Barros (representante do espólio de Solano de Barros), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.307/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Candido Ferraz Alves (XXX.454.146-XX); Solano de Barros, falecido (XXX.784.646-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.